Tribunal: TJMT
Processo: 1036452-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036452-90.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JULIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.825.391-36 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS CESAR APOITIA - CPF: 621.390.881-15 (ADVOGADO), CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (RECORRIDO), RAQUEL BARROS ARAUJO - CPF: 285.339.018-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JULIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.825.391-36 (RECORRIDO), CARLOS CESAR APOITIA - CPF: 621.390.881-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRESENÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA.

Não obstante o cumprimento do prazo para duração do estágio durante o ensino médio, nada impede que o impetrante realize o estágio de ensino superior no mesmo órgão concedente.

A Lei Complementar nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante (TJMT, N.U 1000738-63.2019.8.11.0085, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por JULIANO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, concedeu a segurança para declarar o direito do Impetrante de continuar exercendo o estágio de nível superior na área de Administração, no Fórum de Cuiabá/MT, até o prazo limite de 02 (dois) anos, garantindo-lhe o direito de ter prorrogado o seu contrato até a data limite de 14.03.2019.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 63443484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que JULIANO OLIVEIRA DA SILVA impetrou Mandado de Segurança em desfavor do ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, aduzindo, em suma, que atualmente é estagiário de nível superior, curso de Administração, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e conta que recebeu a informação de que seu contrato não poderá ser prorrogado, sob a justificativa de já ter estagiado na Secretária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 19.11.2014, conforme determinação da Lei nº 11.788/08.

Destaca que foi realiza uma interpretação errônea da Lei nº 11.788/08.

Assim, requereu a concessão da segurança para que seja declarado o direito de continuar exercendo o estágio de nível superior na área de Administração, no Fórum de Cuiabá/MT, até o prazo limite de 02 (dois) anos, garantindo-lhe o direito de ter prorrogado o seu contrato até a data limite de 14.03.2019.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a ordem pugnada.

Pois bem.

Denota-se que a Impetrante exerceu a função de estagiária de nível médio no TJMT, sendo lotado na Secretária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 19.11.2014, tendo permanecido nesta função por 01 (um) ano e 01 (um) mês, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais; posteriormente, se submeteu a novo processo seletivo para estágio de nível superior na área de administração e obteve classificação dentre as vagas ofertadas, passando, então, a exercer as atribuições de estagiário no Fórum da Capital.

Conforme, e-mail da Impetrada o Termo de Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, não poderia ser prorrogado por igual período, considerando o cômputo anterior do estágio realizado durante o ensino médio.

Vislumbra-se que os estágios realizados pela Impetrante ocorreram em momentos distintos de seu aprendizado; primeiramente ela ingressou no programa de estágio para a preparação educacional quando ainda cursava o nível médio e, posteriormente, quando iniciou o ensino superior na área da Administração, tratando-se, portanto, de ciclos que não se relacionam entre si, porquanto, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes.

Sobre o tema, assim disciplina a Lei Complementar nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes:

Art. 1º: Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

[...]

§2°: O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Art. 11: A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Como se vê, a lei de regência não traz qualquer limitação de contratos para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante, até mesmo porque, a finalidade do estágio é proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, não havendo falar em limitação temporal onde a lei não o fez.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Casa de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO –

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. 1.
Não obstante o cumprimento do prazo para duração do estágio durante o ensino médio, nada impede que o impetrante realize o estágio de ensino superior no mesmo órgão concedente. 2. A Lei Complementar nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante.

(N.U 1000738-63.2019.8.11.0085, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRESENÇA – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O período de dois anos de estágio supervisionado remunerado, galgado pela impetrante mediante processo seletivo nível médio, não se comunica com aquele outro galgado também por meio de processo seletivo distinto, este de nível superior, pois, a uma, nenhum dos editais dos certames previu expressamente a vedação de cumulação de exercício de estágios de nível médio e superior, caso viessem a ocorrer, e, a duas, porque, limitar o livre exercício de estágio, decorrente de certames qualificatórios distintos, com vínculos contratuais distintos, ainda que com o mesmo órgão, significaria vilipendiar os princípios constitucionais regentes do sistema de ensino presentes no ordenamento jurídico pátrio. Segurança concedida. Liminar ratificada
. (N.U 1011604-60.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021